Tribunal: TJPA
Processo: 0827509-32.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827509-32.2025.8.14.0000

PACIENTE: CHARLES EDILSON GARCIA MIRANDA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. NOTÍCIA DE POSSÍVEL RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, objetivando o trancamento da ação penal sob o argumento de ausência de justa causa, ao fundamento de que a materialidade delitiva decorreria exclusivamente de prova obtida mediante ingresso domiciliar ilegal. Diligência policial realizada após comunicação de que uma pessoa estaria sendo impedida de deixar a residência do paciente, ocasião em que foram apreendidas duas armas de fogo de fabricação caseira e munições. Denúncia recebida e consignado que, embora cabível Acordo de Não Persecução Penal, não foi possível sua formalização diante da não localização do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há manifesta ausência de justa causa a autorizar o trancamento da ação penal, em razão de alegada ilicitude da prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a ausência absoluta de indícios de autoria ou materialidade, ou causa extintiva da punibilidade, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

4.

A Constituição Federal admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial nas hipóteses de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, exigindo-se, conforme tese firmada pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280), a existência de fundadas razões devidamente justificadas
a posteriori
.

5.

A comunicação formal de terceiro noticiando que pessoa estaria sendo impedida de deixar o imóvel configura elemento, em tese, apto a justificar a intervenção estatal imediata para averiguação de possível ilícito e proteção da liberdade individual.

6.

O delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido possui natureza permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto o agente mantém a arma sob sua guarda, legitimando o ingresso domiciliar quando amparado em justa causa, conforme jurisprudência do STJ.

7.

A verificação acerca da suficiência das razões que motivaram o ingresso no imóvel demanda exame aprofundado do contexto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

8.

A apreensão de armas e munições no interior da residência constitui elemento mínimo de materialidade apto a justificar o prosseguimento da persecução penal, não se evidenciando, de forma inequívoca, a ausência de justa causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente é admissível quando a ilegalidade se mostrar manifesta e aferível de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões de situação de flagrante delito ou necessidade de pronto socorro, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e do Tema 280 do STF. 3. A posse irregular de arma de fogo configura crime permanente, autorizando a atuação policial em situação de flagrância quando presentes elementos concretos indicativos da prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 28-A e art. 366; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, AgRg no HC 878380/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2024, DJe 26.02.2024; STJ, AgRg no HC 770878/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

para trancamento de ação penal com pedido de liminar, impetrado em favor de

Charles Edilson Garcia Miranda
, em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém, na Ação Penal nº 0804883-94.2024.8.14.0051, em que figura como réu pela suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Art. 12 da Lei nº 10.826/2003).

O impetrante sustenta que a peça acusatória se limitaria, quanto à materialidade, à apreensão de duas armas de fogo de fabricação artesanal, acompanhadas de munições; realizada por ocasião do ingresso de agentes policiais no domicílio do paciente. Aduz que a entrada na residência decorreu de flagrante delito relativo a crime de ameaça e de restrição da liberdade.

Alega que a continuidade da ação penal, alicerçada em prova supostamente obtida mediante busca domiciliar ilegal, configuraria constrangimento ilegal e ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.

Requer a concessão de medida liminar para a imediata suspensão do processo em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para declarar a nulidade absoluta das provas obtidas mediante busca domiciliar ilegal, determinando-se o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

O pedido liminar foi indeferido (ID

32367290).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 32779390).

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem. (ID

33326261).

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

2. Mérito.

A impetração cinge-se à alegação de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, ao argumento de que a persecução se encontraria lastreada exclusivamente em prova obtida mediante ingresso domiciliar supostamente ilegal, em afronta ao art. 5º, XI da Constituição Federal.

O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
constitui providência de natureza excepcional, admitida apenas quando a ilegalidade se revela de forma manifesta, inequívoca e aferível de plano, sem necessidade de dilação probatória.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores estabelece que o trancamento somente é cabível quando presente uma das seguintes hipóteses: atipicidade manifesta da conduta; ausência absoluta de indícios de autoria ou de prova da materialidade; incidência de causa extintiva da punibilidade; ou inexistência de justa causa para a persecução penal, esta última caracterizada quando a acusação se apoia exclusivamente em prova ilícita ou em elementos manifestamente inválidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Como é de conhecimento, na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial do STJ, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria.
2. É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecentes seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal . Precedentes (AgRg no AREsp 483.235/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 9/10/2018). 3. In casu, verifica-se dos autos que se trata de hipótese em que os pacientes ajustaram previamente a data, a forma e o modo de entrega da droga no estabelecimento prisional, de modo que, durante a revista realizada pelos agentes penitenciários, a droga foi encontrada, o que deverá ser apurado durante o curso da ação penal na origem. Nessa linha de intelecção, não se pode impedir o Estado, antecipadamente, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos - o que constitui hipótese de extrema excepcionalidade, não evidenciada na espécie. É prematuro, pois, determinar desde já o trancamento do processo-crime. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 878380 PE 2023/0457528-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)

In casu
, da análise dos documentos acostados, identifico a existência de Boletim de Ocorrência (ID 32365606) no qual o Sr. Fernando Silva Costa noticiou à autoridade policial que sua esposa, Ana Maria Santos de Souza, estaria sendo impedida de deixar a residência do paciente, onde exercia atividades laborais. Em razão dessa comunicação, a polícia civil diligenciou até o local, oportunidade em que ingressou no imóvel e procedeu à apreensão de duas armas de fogo de fabricação caseira, ambas municiadas, além de outras munições.

Com base nesses elementos, o órgão ministerial ofereceu denúncia pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, ressaltando que, embora presentes os requisitos para a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP, a medida restou inviabilizada diante da não localização do paciente para formalização da proposta. A inicial delatória foi recebida pelo Juízo de origem.

Transcrevo excerto das informações da autoridade coatora acerca dos fatos:

“A denúncia narra que o paciente mantinha armamento caseiro e munições em sua residência. Recebida a denúncia pelo juízo, o acusado não foi encontrado para citação pessoal, ensejando sua citação por edital. Findo o prazo editalício, não apresentou reposta à acusação nem constituiu advogado nos autos, motivos pelos quais o processo foi suspenso com base no art. 366 do Código de Processo Penal. Cabe destacar que antes do oferecimento da denúncia, entendendo restarem presentes os requisitos legais, o Ministério Público manifestou interesse no Acordo de Não Persecução Penal, contudo, o desconhecimento do paradeiro do pretenso beneficiário prejudicou a realização do avençado.

Verifico que a defesa do paciente busca por meio do writ o trancamento da ação penal, principalmente sob o fundamento de suposta violação domiciliar. Contudo, a comprovação da ilegalidade no caso demandaria um aprofundamento no mérito a partir de dilação probatória, o que, no momento, não se mostra adequado, até porque do próprio inquérito policial não há certeza inequívoca dos detalhes da entrada policial quando da diligência ocorrida.
[...]”

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XI estabelece a inviolabilidade do domicílio, admitindo exceções, dentre outras hipóteses, em caso de flagrante delito. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), fixou a tese de que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, somente é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, de que no interior da residência ocorre situação de flagrante delito.

No caso concreto, a atuação policial foi desencadeada por comunicação formal de terceiro, noticiando que uma pessoa estaria sendo impedida de deixar o imóvel, circunstância que, em tese, caracteriza situação de possível restrição da liberdade e autoriza a pronta intervenção estatal para cessar eventual ilícito ou prestar socorro. A aferição acerca da suficiência dessas razões e da dinâmica exata dos fatos demanda exame mais aprofundado do contexto fático, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Acresce-se que o delito imputado, consistente na posse de duas armas de fabricação caseira e munições, possui natureza permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto o agente mantém a arma sob sua guarda ou domínio, entendimento reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE PROBATÓRIA. INVASÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. FUNDADAS SUSPEITAS DE OCORRÊNCIA DE CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1.
Em crimes de natureza permanente, o estado flagrancial constitui uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição
. 2.
Para que a busca e apreensão sem mandado judicial seja legítima, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em elementos concretos que indiquem fundadas suspeitas de situação de flagrante delito
. 3. O cumprimento de mandado de prisão, por si, não autoriza buscas no interior da residência. Contudo, o ingresso foi legítimo e as peculiaridades dos autos fizeram presumir a ocorrência de crime permanente, legitimando a medida invasiva. 4 . Não há falar em pescaria probatória (fishing expedition) se não houve procura investigativa indiscriminada, mas sim em justa causa, ante fundadas suspeitas da existência de crime permanente, explicitadas nos autos. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 770878 PR 2022/0290860-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

O trancamento da ação penal, por sua vez, constitui medida excepcional, somente admitida quando demonstradas razões, de plano e sem necessidade de dilação probatória.

No presente caso, não se constata ilegalidade manifesta ou teratológica apta a autorizar o trancamento da ação penal pela via eleita, razão pela qual se impõe a denegação da ordem, sem prejuízo de que a controvérsia relativa à licitude da prova seja devidamente submetida ao crivo das vias ordinárias, com a necessária instrução probatória, porquanto não se evidencia, de forma inequívoca, a ausência de justa causa.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 26/02/2026